Tribunal: STF
Processo: HC 182791
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Marlo Almeida Salvador, em favor de Gilmar de Faria Magagnin, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n. 529.672/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GILMAR DE FARIA MAGAGNIN contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 4022405-55.2019.8.24.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 18/7/2019 (prisão convertida em preventiva) e foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus na Corte estadual alegando, em síntese, que os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP não se mostram presentes no caso. 
    Ressaltou que a prisão preventiva não pode ser mantida com base na gravidade abstrata do delito e aduziu, ainda, que o acusado é detentor de circunstâncias favoráveis, podendo responder ao julgamento do processo em liberdade. 
    O Tribunal de origem, contudo, denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 40): 
    […]
    Na presente oportunidade, a defesa reitera que a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida com base em "meras remissões genéricas a dispositivos legais ou com base em ilações acerca de suposta conduta criminosa futura e incerta" (e-STJ fl. 7), não estando presentes, no caso, os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Reitera que o réu tem emprego fixo e outras circunstâncias pessoais favoráveis, fazendo jus à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    O pleito urgente foi indeferido (e-STJ fls. 53/57). 
    Prestadas as informações (e-STJ fls. 61/62), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem (e-STJ fls. 69/75). 
    É o relatório”. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro, inicialmente, que o impetrante impugna acórdão proferido em 24.9.2019 e apresenta, neste writ, debate relacionado ao COVID-19. Desse modo, trata-se de controvérsia não analisada no acórdão impugnado, de modo que a apreciação nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    É que, surgido fato novo, cabe ao impetrante formular seu pedido no Juízo de primeiro grau e, se inexitoso, socorrer-se no Tribunal de Justiça, vez que não cabe a esta Corte conhecer de pedido cujo fundamento não tenha sido submetido à análise de Tribunal Superior.
    Frise-se que, quanto à pandemia gerada pelo covid-19, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Superada a discussão sobre o fato novo, analiso a fundamentação do acórdão:
    “Como se vê, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade exacerbada da conduta imputada, a qual envolveu a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes – 582g de maconha –, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado é reincidente específico e possui condenação pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, cenário este que demonstra, portanto, sua propensão para a prática delitiva, fortalecendo, assim, um fundado receio de que volte a delinquir caso seja posto em liberdade”. (eDOC 8, p. 8)
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação por tráfico de drogas, a indicar, a priori, uma possibilidade de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Contudo, oficie-se ao Juiz de origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Comunique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente